Tribunal: STF
Processo: HC 88976
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1.Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da
 Súmula 691-STF ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer
de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar").
 2.
Habeas corpus: deferimento, de ofício, para declarar a extinção da
punibilidade dos fatos pelos quais condenado o paciente (C.Penal,
arts. 171, caput e 339).